Tribunal: TJDFT
Processo: 0713135-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PERÍODO DE SUSPENSÃO CONDICONAL DO PROCESSO DESCONTADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. Aplicada ao réu a pena de 9 meses de detenção, e transcorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, mesmo descontado o período de suspensão condicional do processo, deve ser declarada extinta a punibilidade pela prescrição, com base nos artigos 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o, e 109, inciso Vi, todos do Código Penal.
2. Prescrição reconhecida de ofício.